Tribunal: TJES
Processo: 5006310-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006310-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006310-69.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRUPO ORLETTI (ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA), ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de rescisão contratual c/c indenização. A embargante sustenta a existência de omissões quanto ao prazo do art. 18, §1º, do CDC e à Teoria do Desvio Produtivo, bem como contradição no que tange à inversão do ônus da prova e utilização de precedentes inadequados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, CPC), especificamente sobre: (i) o direito potestativo à rescisão pelo decurso do prazo de 30 dias para reparo; (ii) a compatibilidade entre a inversão do ônus da prova e a exigência de lastro probatório mínimo do consumidor; e (iii) a necessidade de manifestação expressa sobre a Teoria do Desvio Produtivo e dispositivos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto ao art. 18, §1º, do CDC, uma vez que o julgado fundamentou que a devolução do veículo reparado e seu uso posterior tornam a rescisão medida desproporcional, exigindo-se prova da persistência do vício.

Ausência de contradição interna no julgado, pois a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) é regra de instrução que não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o bem já se encontra em sua posse.

A discordância da parte quanto à aplicação de precedentes por analogia ou quanto à análise da Teoria do Desvio Produtivo configura mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O prequestionamento não exige a menção numérica de todos os dispositivos legais citados, bastando que a matéria jurídica tenha sido integralmente enfrentada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração, de fundamentação vinculada, não admitem a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006310-69.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRUPO ORLETTI (ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA), ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que o descumprimento do prazo legal para reparo geraria, por si só, o direito potestativo à rescisão contratual.

Sem razão. O acórdão foi expresso ao consignar que a rescisão do negócio jurídico é medida "drástica" e excepcional. Fundamentou-se que, no caso concreto, embora tenha havido demora no reparo, o veículo retornou ao uso da consumidora, o que exigiria prova mínima de que o vício persistia para justificar o desfazimento do contrato (ID 17611335). Não há omissão, portanto, mas divergência entre a interpretação da recorrente e a fundamentação adotada pelo colegiado.

Sobre o ônus da prova, a embargante defende que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e, simultaneamente, manter a improcedência por falta de prova técnica por parte da autora.

Para o exame desse argumento, é imperioso registrar que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela puramente interna. Caracteriza-se pela incompatibilidade lógica entre proposições do próprio julgado, por exemplo, quando a fundamentação caminha em um sentido e o dispositivo conclui de forma oposta, ou quando há afirmações excludentes dentro do corpo do voto.

A contradição não se confunde com o descompasso entre a decisão e a prova dos autos, tampouco entre o julgado e a interpretação legal pretendida pela parte. Nesses casos, estar-se-ia diante de eventual
error in judicando
, que desafia recurso de reforma, e não de integração.

No caso dos autos, a tese de contradição não subsiste. O acórdão fundamentou, de forma coerente, que a inversão do ônus da prova constitui instrumento de facilitação da defesa, mas não desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança ao seu direito. A conclusão de que a autora não se desincumbiu desse encargo mínimo, especialmente após o veículo ter sido restituído e utilizado, é lógica e harmônica com a premissa de distribuição dinâmica do ônus probatório, inexistindo antinomia interna.

Por fim, no que tange à Teoria do Desvio Produtivo e aos precedentes de veículos usados, verifica-se que a embargante busca a rediscussão do mérito. Os julgados de carros usados foram citados em caráter analógico para reforçar o entendimento de que defeitos complexos exigem prova pericial e que o uso prolongado do bem mitiga a tese de vício redibitório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a impossibilidade de utilização dos aclaratórios para a mera rediscussão de teses, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte . (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2 . Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3 . Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Portanto, resta evidenciado que o acórdão embargado enfrentou os pontos necessários ao julgamento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. Inexistindo vício real de contradição, omissão ou obscuridade, concluo pela sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.